Tribunal: STF
Processo: ARE 1561708
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST). ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA REGULAR. RESP N. 1.692.023. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESP 1.163.020/RS. LEGISLAÇÃO DISTRITAL. HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. DECRETO DISTRITAL N. 43.699/2022. VIGÊNCIA. EXCLUSÃO DAS TARIFAS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSMISSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IRRETROATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. ISENÇÃO LEGAL. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta contra sentença, proferida nos autos do mandado de segurança, a qual denegou a ordem requerida pelo impetrante, visando afastar da base de cálculo do ICMS os encargos da geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. 1.1. No apelo, o autor o impetrante suscita preliminar de nulidade do julgado, por ausência de fundamentação e, no mérito, pede a reforma da sentença aduzindo que as tarifas de distribuição, transmissão, perdas do sistema elétrico e encargos setoriais sejam excluídos da base de cálculo do ICMS, conforme reconhecido pela Lei Complementar Nº 194/2022 e Decreto Nº 43.699/2022, a qual deve ser aplicada retroativamente.



    2. Da nulidade da sentença – afastada. 2.1. No caso em exame, a sentença recorrida estabeleceu de forma clara as razões que levaram à denegação da segurança requerida, tendo apreciado tanto a legislação aplicada ao caso concreto, quanto os argumentos do impetrante visando afastar a obrigação tributária. 2.2. Ademais, o apelante não aponta de forma específica e detalhada a alegada ausência de fundamentação da sentença, a qual, por sua vez, consta as razões declinadas de forma clara a permitir a compreensão do deliberado, resolvendo a contento a lide nos moldes em que lhe foi apresentada. Outrossim, a valoração judicial dos fatos contrária a posição defendida pelo apelante não conduz, por evidente, à ausência de fundamentação.



    3. A respeito do tema tratado nos autos, imperioso registrar que a regularidade da incidência sobre o consumo de energia elétrica da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), assim como os demais encargos setoriais, restou admitida em sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo, relativo ao Tema 986/STJ. 3.1. Precedente: “Adota-se, por todo o exposto, a tese repetitiva: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.)



    4. Particularmente em relação à modulação dos efeitos do referido precedente, ponderando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS a orientação das Turmas da Seção de Direito Público do STJ era favorável ao contribuinte, a Corte Superior modulou os efeitos da tese firmada para autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo em favor dos consumidores que até 27/03/2017 (data de publicação do acórdão proferido no julgamento do REsp 1.163.020/RS), tenham sido beneficiados por decisões provisórias em antecipação de tutela ainda vigentes. 4.1. No entanto, mesmo aos consumidores beneficiados por provimento judicial favorável vigente, deverá ser aplicada a orientação firmada pelo precedente qualificado a partir de 30/05/2024 (data publicação do acórdão do REsp n. 1.692.023/MT julgado sob o regime repetitivo), devendo o consumidor arcar com pagamento das tarifas relativas à distribuição – TUSD e transmissão – TUST lançadas na fatura de energia elétrica, pois integra a base de cálculo do ICMS. 4.2. Desta feita, ainda que a parte esteja sob a vigência dos efeitos de liminar favorável concedia até 27/03/2017 (data de publicação do REsp 1.163.020/RS), deverá a partir de 30/05/2024 (data publicação REsp n. 1.692.023/MT - Tema 986/STJ) suportar os encargos relativos a geração, distribuição e transmissão do serviço de energia elétrica.



    5. No caso particular, ajuizada a demanda em 10/01/2023, inexistindo provimento liminar favorável ao contribuinte, a exigência da cobrança do ICMS considerando a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo deve ser admitida como regular, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp n. 1.692.023/MT (Tema n. 986), não havendo motivo para aplicação retroativa do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo. 5.1. Portanto, no caso dos autos, descabida a pretensão do impetrante visando aplicar retroativamente a legislação para afastar a cobrança anteriores a sua publicação sob alegação de se tratar de lei benéfica ao contribuinte, devendo recolher as tarifas setoriais (TUST/TUSD) na base de cálculo do ICMS, na forma como decidido pelo Tema n. 986/STJ, porquanto somente foram excluídos a partir a partir de 23/06/2022, por força do Decreto Distrital n. 43.699/22 e n° 43.893/22.



    6. Denegada a ordem em sede de mandado de segurança, afasta-se a condenação em honorários, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.



    7. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXVI, LXXVIII, LIV e LV; 93, IX; 145; 150, I, II e III; 155, II, §2º e §3, IX, “b”, e LV e 155, II c/c §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, II, XXXVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente